Tribunal: TJBA
Processo: 8003038-95.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003038-95.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALCIONE DE ALMEIDA SILVA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta em face do Município de Serrinha/BA. A autora, merendeira da Secretaria Municipal de Educação, pleiteava o pagamento do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio (5% a cada cinco anos), previsto na Lei Municipal n. 749/2007, alegando seu direito à cumulação com o anuênio (1% ao ano), já percebido, com base na Lei Municipal n. 690/2006. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade jurídica de cumulação dos adicionais por tempo de serviço — anuênio e quinquênio — instituídos por leis municipais distintas, mas com idêntico fato gerador, à luz da vedação constitucional constante no art. 37, XIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal impede a acumulação de vantagens pecuniárias com o mesmo fato gerador, vedando o chamado “efeito cascata”. 4. Ambos os adicionais — anuênio e quinquênio — possuem natureza jurídica idêntica e se fundamentam exclusivamente no tempo de serviço do servidor. 5. A previsão legal em normas distintas não afasta a identidade do fato gerador, o que torna sua cumulação inconstitucional. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do TJBA consolida entendimento contrário à acumulação de vantagens temporais dessa natureza. 7. A autora já percebe o adicional de anuênio, sendo, portanto, incabível o pagamento cumulativo do quinquênio. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício, em respeito à vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Remessa Necessária Cível n. 8000850-85.2023.8.05.0198; TJ-RS, Apelação Cível n. 70036339190; TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003038-95.2023.8.05.0248, em que figuram como apelante ALCIONE DE ALMEIDA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .